Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAL ORAL ROBUSTA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL ALEGADA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de furto praticado pelo acusado ocorreu mediante concurso de pessoas, circunstância objetiva que denota maior reprovabilidade da conduta e, por consequência, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
2. Eventual vantagem patrimonial inexpressiva obtida pelo réu não tem o condão, por si só, de atrair o princípio da bagatela, devendo ser analisadas todas as peculiaridades do caso concreto.
3. A configuração do crime de corrupção de menor independe da prova da efetiva corrupção do adolescente, por se tratar de delito formal. Para adequação do tipo penal previsto no art. 244-B, do ECA, basta a prova de participação do inimputável em empreitada criminosa, acompanhado de um maior de 18 anos.
4. O depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é valido, salvo se a defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
5. Não havendo provas de que o réu, no momento do cometimento do crime, foi vítima de promessa de mal grave e iminente ou de ameaças irresistíveis por parte dos adolescentes, não há como acolher a tese de coação moral irresistível.
6. Recurso do réu conhecido e desprovido.